Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA PREVIAMENTE AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de sentenciado condenado por tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006) à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, com pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, sob alegação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua genitora portadora de demência, além de estar trabalhando e ressocializado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de habeas corpus que pleiteia prisão domiciliar humanitária quando o pedido não foi previamente submetido à apreciação do juízo de origem (Vara de Execuções Penais); (ii) caso conhecido, se a situação jurídica do apenado permite o cumprimento de sua pena em regime domiciliar, por razões humanitárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus pressupõe, para seu adequado manejo, ilegalidade ou abuso de poder flagrante que se revele de plano, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3.1. A matéria objeto da impetração - concessão de prisão domiciliar humanitária para cuidados com a genitora do paciente - não foi previamente submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, configurando indevida supressão de instância.
4. Ainda que seja possível a análise do mérito para fins de concessão do habeas corpus de ofício, na forma do art. 647-A e parágrafo único do CPP, não há elementos probatórios que possam subsidiar a pretensão ora deduzida, sendo necessária uma análise contemporânea da realidade do paciente, apuração esta que já foi providenciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e será analisado no momento adequado, após a instauração do devido contraditório.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus não conhecido.